Tribunal: TJMT
Processo: 0027897-38.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027897-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO PEDROSO BARBOSA - CPF: 062.282.401-53 (APELANTE), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), H. K. C. B. - CPF: 051.776.381-89 (APELANTE), IRACY DE CASTRO JULIAO - CPF: 859.221.611-72 (APELANTE), BENEDITA MAGALHAES BARBOSA DE SOUZA - CPF: 666.920.241-53 (APELANTE), ARQUIMEDES MAGALHAES PEDROSO BARBOSA - CPF: 666.914.351-68 (APELANTE), ROSEMEIRE MAGALHAES PEDROSO - CPF: 666.914.001-00 (APELANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), IRACY DE CASTRO JULIAO - CPF: 859.221.611-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - SEGURO DE VIDA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE POR DOENÇA – INEXISTENCIA DE COBERTURA – FATO GERADOR NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovado que a contratação do seguro de vida ocorreu para as coberturas de morte acidental e invalidez permanente decorrente de acidente, não faz jus o segurado ao

pagamento da indenização, se o sinistro decorre de invalidez por doença, em virtude da ausência de previsão contratual para a hipótese.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hiago Kauan Castro Barbosa
, representado por sua genitora,
Iraci de Castro Julião, Arquimedes Magalhães Pedroso Barbosa, Benedita Magalhães Barbosa de Souza e Rosemeire Magalhães Pedroso
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 27897-38.2016.8.11.0041, proposta em desfavor de
Mapfre Vida – S.A
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que dentre as garantias contempladas na apólice, constata-se a previsão de seguro em caso de invalidez parcial ou total por acidente.

Ressaltam que se cobertura securitária é para quando o segurado sofrer infortúnio que o impeça de continuar exercendo a atividade laborativa cotidiana pela qual contratou o seguro de vida.

Seguem alegando que o presente fato se enquadra na hipótese prevista na apólice, e, consequentemente, possuem direito à integralidade da indenização.

Assentam que o segurado está definitivamente incapaz para o serviço militar e, suas sequelas são de caráter permanente, e, por isso, faz jus à indenização prevista na apólice para a hipótese de acidente.

Pugnam, então, pelo provimento do recurso para condenar a seguradora Mapfre Vida S.A ao pagamento da quantia

de R$ 63.918,25 (sessenta e três mil novecentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos) - valor do prêmio securitário incluído na apólice de seguro, por invalidez permanente causada por acidente.

Em contrarrazões, acostadas no Id n. 127352181, Mapfre Vida S.A, alega, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que o apelo não deve ser conhecido uma vez que os recorrentes limitaram-se a reiterar as teses veiculadas na inicial. No mérito, aponta a ausência de invalidez permanente total ou parcial por acidente, e, alternativamente, pede em caso de condenação que o valor pago seja proporcional ao grau de lesão do segurado.

A d. Procuradoria-geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Flavio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID n. 129466696)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária, proposta por Benedito Pedroso Barbosa, objetivando a condenação da seguradora – Mafre Cida S.A, ao pagamento da quantia de R$ 76.772,77 (setenta e seis mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), a titulo de cobertura securitária decorrente de invalidez permanente.

Relatou, em síntese, que aderiu na condição de cabo reformado do Exército Brasileiro, a um contrato de seguro de vida em grupo, com desconto mensal em seus proventos.

Segue, alegando, que foi acometido de cegueira, encontrando-se incapacitado para as atividades do dia a dia, sendo, então, reconhecida a invalidez total do requerente.

No iter procedimental, sobreveio o falecimento do autor, habilitado os herdeiros, seguiu-se a marcha processual com a designação de perícia médica, cujo laudo pericial foi conclusivo pela incapacidade parcial e definitiva do periciado, diagnosticado com cegueira em olho esquerdo e baixa visão em olho direito, estando inapto para exercer seu trabalho habitual como militar.

Na sequência, aportou laudo pericial do assistente técnico da ré, que atestou acidente pessoal.

Ultimada a instrução do feito, adveio sentença de mérito julgando improcedente o pedido inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os sucessores, ora apelantes.

Em preliminar contrarrecursal, a apelada pontua a violação ao principio da dialeticidade, fundamentado na tese de que as razões recursais repisam os argumentos da peça inaugural.

Baldados os argumentos trazidos, a irresignação não prospera, basta
uma simples leitura das razões recursais para constatar que os apelantes dirigiram o
seu inconformismo contra os fundamentos da

r. sentença, questionando, pontualmente, a

cobertura securitária em caso do evento – invalidez total ou parcial por acidente - ,

e, com isso o direito ao recebimento do prêmio,

a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial, o qual buscam a reforma.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar se a cobertura securitária do contrato de seguro contratado pelo autor, contempla a doença por ele adquirida -

cegueira em olho esquerdo e baixa visão em olho direito.

Todavia, a despeito do infortúnio que acometeu o segurado, a irresignação não prospera, vez que dentre as garantias contempladas na apólice, constata-se que não previsão de seguro em caso de invalidez parcial ou total por doença, que é o caso dos autos, mas por acidente.

Deveras, o contexto fático-probatório jungido aos autos, comprava que o seguro em grupo ao qual aderiu o militar, ao ingressar na Corporação,

trata-se de uma apólice relativa a seguro de invalidez permanente por acidente, ou seja, a cobertura somente pode acontecer quando a causa da invalidez for decorrente de acidente e, não doença, que é o caso dos autos, vez que a incapacidade do autor que o tornou inapto totalmente

para exercer a função de militar, decorreu de doença adquirida e não foi originaria de acidente, para cujo evento havia cobertura securitária.

Assim como bem pontuou o juiz sentenciante, considerando ter sido essa a razão para o não pagamento da indenização securitária, ou seja, o fato de a invalidez permanente decorrer de doença e não de acidente, uma vez que a cobertura securitária contratada foi a de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA e não a de Invalidez Funcional Permanente por Doença – IFPD, se mostra legítima a recusa da seguradora em arcar com o pagamento do prêmio, porquanto o segurado não faz jus a indenização pleiteada, por ausência de previsão contratual, agindo, assim, no exercício regular de direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INCAPACIDADE PARCIAL DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL – EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA – INFORMAÇÃO SOBRE A ABRANGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA – DEVER DO EMPREGADOR/ESTIPULANTE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora apelante, se à época em que o autor laborou na estipulante, existia um vínculo contratual entre ela e a seguradora demandada.

O dever de ampla e prévia informação, ao segurado, nos contratos de seguro coletivo, a respeito dos contornos contratuais, especialmente das cláusulas restritivas, imputa-se exclusivamente ao estipulante, eximindo as seguradoras de tal mister.

Não é devido o pagamento da indenização securitária quando comprovado o acometimento por doença degenerativa, cujo risco está expressamente excluído da cobertura do contrato de seguro objeto da lide
”.
(RAC N.

1000752-39.2020.8.11.0044, 3ª Câm. de Direito Privado,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 03/08/2022).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022